Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE VISITA PELO IRMÃO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. DIVERGÊNCIA NÃO ACOLHIDA.
1. De fato, a lei de regência assegura ao preso o direito de visita dos parentes e amigos, em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e da reintegração social. A legislação visa, igualmente, a manutenção do convívio entre o detento e seus familiares, instituição elevada a preceito constitucional e, portanto, primado do Estado.
2. Contudo, estes preceitos constitucionais não são absolutos ou ilimitados porque têm alcances abrangentes e dirigidos a todos indistintamente, devendo serem avaliadas suas incidências diante das circunstâncias do caso concreto. Há de serem examinadas a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la frente aos regulamentos de um presídio..
3. No caso dos autos, os atestados de penas aplicadas revelam que as condenações da ré agravante; e do irmão (visitante), são contemporâneas, por crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo, praticados no período entre 2002 e 2016.
4. Isso demonstra que o vínculo entre os dois irmãos vai além daquele estritamente familiar, sendo também permeado pelo envolvimento em sucessivos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, denotando que, tanto a ressocialização de ambos os irmãos, quanto a ordem e a segurança do estabelecimento prisional, podem ser perturbadas pela autorização desta visitas entre estes irmãos, que estão com seus direitos de liberdades cerceados.
5. Além disso, a embargante recebe visitas de outra irmã e da filha e, tem previsão de progressão ao regime aberto em 07/01/2020, quando e se realmente esta situação processual se consolidar, poderá voltar a formular igual pedido.
6. Negado provimento aos embargos infringentes.